Tribunal: TJSP
Processo: 1037951-80.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Penalidades
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. MULTA ADMINISTRATIVA. Pretensão de anular processo administrativo e ato administrativo de imposição de multa por ausência de conserto de "buracos" e "panelas" em rodovias no prazo contratualmente previsto. Perícia que descaracterizou a ocorrência das infrações, baseado o entendimento em metodologia estranha ao contrato de concessão (Matriz GUT). Impossibilidade de

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. MULTA ADMINISTRATIVA. Pretensão de anular processo administrativo e ato administrativo de imposição de multa por ausência de conserto de "buracos" e "panelas" em rodovias no prazo contratualmente previsto. Perícia que descaracterizou a ocorrência das infrações, baseado o entendimento em metodologia estranha ao contrato de concessão (Matriz GUT). Impossibilidade de adoção do laudo pericial. Contrato que prevê a utilização das metodologias e dos procedimentos adotados pelo Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes - DNIT e DER/SP nas normas rodoviárias. Registros fotográficos que confirmam as infrações cometidas nos termos da conceituação do DNIT. Ausência de irregularidades no procedimento administrativo sancionatório. Autuação que deve subsistir.

ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. MULTA ADMINISTRATIVA. Infrações configuradas. A falta de notificação prévia para a concessionária realizar os reparos não descaracteriza a infração. Conduta da autora tipificada no contrato. Procedimento administrativo efetuado sob a égide da legalidade, devidamente instaurado, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de ter decisão devidamente fundamentada. Multa regular. Precedentes.

ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. MULTA ADMINISTRATIVA. Pleito subsidiário relativo à aplicação da teoria da continuidade delitiva administrativa que não prospera. Apuração de irregularidades distintas na vistoria (em trechos e pontos diferentes da pista). Multa aplicada nos termos previstos no contrato. Sentença reformada. Ação improcedente. Recurso e reexame necessário providos.